Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754389-48.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO À agravante, em cinco dias, para cumprir o disposto no art. 1.016 do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora